Tribunal: TJDFT
Processo: 0724682-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE.

1. O Recurso Especial interposto pelo executado não tem efeito suspensivo, razão pela qual não há óbice à deflagração do cumprimento provisório da sentença proferida na 1a primeira fase da prestação de contas ajuizada pela exequente/agravada.

2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.